Tribunal: TJSP
Processo: 7004912-66.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem falta disciplinar de natureza grave – Agravante que cometeu crime contra a honra de magistrado, apontando-o como sujeito vinculado a autoridades corruptas e coligadas ao crime organizado – Conduta materialmente típica – Perda dos dias remidos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem falta disciplinar de natureza grave – Agravante que cometeu crime contra a honra de magistrado, apontando-o como sujeito vinculado a autoridades corruptas e coligadas ao crime organizado – Conduta materialmente típica – Perda dos dias remidos calcada na gravidade dos fatos – Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de regime, em atenção às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004912-66.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSE BATISTA DE MOURA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004912-66.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 7004912-66.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Jose Batista de Moura (ou Antonio Fortunato
de Santana)
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Atis de Araujo Oliveira
Voto no 33078
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE Pleito
de absolvição ou desclassificação Impossibilidade Fatos
devidamente comprovados e que constituem falta disciplinar
de natureza grave Agravante que cometeu crime contra a
honra de magistrado, apontando-o como sujeito vinculado a
autoridades corruptas e coligadas ao crime organizado

Conduta materialmente típica
Perda dos dias remidos
calcada na gravidade dos fatos Interrupção do lapso para
benefícios que se restringiu à progressão de regime, em
atenção às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ Decisão
incensurável Recurso desprovido.
Vistos. Trata-se de agravo em execução penal interposto por Jose Batista de Moura (Antonio
Fortunato de Santana), contra decisão que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave, determinou a
perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do lapso
para progressão de regime (fls. 43/43v).
Busca o agravante a absolvição, ao argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004912-66.2019.8.26.0482 -Voto no
3
de
atipicidade
material
da
conduta,
ante
sua
insignificância, mínima ofensividade e lesividade irrisória,
de maneira que o reconhecimento da falta caracteriza
afronta à proporcionalidade. Quando não, intenta a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média,
perseguindo, por fim o abrandamento da perda dos dias
remidos para o mínimo legal, cuja determinação não foi
idoneamente fundamentada (fls. 46v/50v).
Contrariado o recurso (fls. 52/56) e mantida a
decisão (fls. 57), a ilustre Promotora de Justiça Designada,
Carolina Augusto Juliotti, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 63/67).
É o relatório.
Carece de amparo o recurso.
Verte dos autos que o agravante, por meio de
cartas enviadas, cometeu crime contra a honra do
magistrado Dr. Luiz Carvalho Moreira, atuante em vara de
execução criminal da Comarca de Presidente Prudente, na
medida em que afirmou estar o referido magistrado
“vinculado as autoridades administrativas corruptas do
sistema penitenciário que beneficiam sobremaneira o crime
organizado, em detrimento de seus interesses obscuros e
mesquinhos” (fls. 02v, 04v/05).
Em suas declarações, o sentenciado afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004912-66.2019.8.26.0482 -Voto no
4
que enviou cartas para o sobredito magistrado, a fim de
esclarecer diversos fatos e ações que seriam praticados pela
facção criminosa “PCC”, não obtendo resposta. Afirmou ter
interpretado tal conduta como “omissão” (fls. 33v).
Nessa conjuntura, não há de se cogitar
insuficiência probatória ou em atipicidade material da
conduta, ou, ainda, em desclassificação.
Ora,
a
conduta
relatada
é
revestida
de
gravidade ímpar.
Não
se
pode
ter
como
insignificante
a
imputação de crime contra a honra de magistrado,
indicando-o como envolvido com instituições corruptas
coligadas com a criminalidade organizada.
É, à toda evidência, afirmação gravosa e que
causa reflexos graves no ordenamento jurídico (tanto que
necessária a apuração pela Corregedoria Geral de Justiça,
conforme se vê a fls. 25v/227), que não encontra amparo
na frágil justificativa ofertada pelo recorrente.
Daí a razão de os fatos serem típicos,
inexistindo margem para se falar em insignificância ou
baixa lesividade, porquanto absolutamente proporcional o
reconhecimento da falta grave.
Quanto
à
perda
dos
dias
remidos,
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004912-66.2019.8.26.0482 -Voto no
5
determinação no máximo legal era mesmo medida de rigor,
ante a perniciosidade da conduta.
Não há que se confundir, pois, concisão com
ausência de fundamentação, como quis fazer crer a defesa.
Nessa esteira:
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o
tempo máximo que S. Exa., quando da apuração da
prática de falta disciplinar de natureza grave, pode
declarar perdido pelo sentenciado, o que teria sido
realizado
em
razão
da
natureza
e
das
consequências do fato praticado pelo reeducando. O
eventual trato superficial dispensado na origem a
este ou àquele item, se o caso, poderia ser
contornado
pelo
emprego
dos
embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência de fundamentação. A hipótese é de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em execução
n.o
0014894-93.2014.8.26.0000,
Rel.
Roberto
Solimene, j. em 08.05.2014).
Finalmente, a interrupção do lapso restringiu-
se à progressão de regime, sem quaisquer reflexos quanto
ao livramento condicional, indulto e comutação, o que se
afigura incensurável à luz das Súmulas 441, 534 e 535,
todas do Superior Tribunal de Justiça.
Nada, portanto, que se alterar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004912-66.2019.8.26.0482 -Voto no
6
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator